Tribunal: TJDFT
Processo: 0748102-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. GOLPE DO FALSO EMPREGO. RESOLUÇÃO BACEN/DC No 103 de 08/06/2021. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes, em face da sentença que, reconhecendo a culpa concorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$2.958,91, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir da data do ajuizamento da ação, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) nulidade dos contratos de financiamento; (iii) direito da autora à restituição das quantias transferidas de sua conta corrente para terceiros; e (iv) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 79193498), defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. A relação é de consumo e as empresas fornecedoras respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, em especial as telas de atendimento do sistema da instituição ré, a autora foi vítima de golpe, visto que induzida a realizar empréstimos e transferências para terceiros (ID 79193578 - Pág. 9/10), não obstante a alegação inicial de que as operações financeiras foram feitas à revelia da autora (ID 79193492 - Pág. 2).
6. A autora contraiu 5 (cinco) empréstimos e realizou 6 (seis) transferências bancárias para terceiros, via PIX, no montante de R$4.217,00 (ID 79193499/ 79193504). As transferências foram realizadas em 02 e 03/05/2025 e, ao constatar que foi vítima de golpe, em 08/05/2025 a autora comunicou o fato à instituição financeira (ID 79193578 - Pág. 9). E mesmo solicitado pela instituição financeira, a autora não comunicou o fato à autoridade policial (ID 79193578 - Pág. 10)
7. A Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, e disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix, dispõe no art. 41-C: “As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor: [...] II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso a conduta suspostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante”.
8. A ré iniciou o procedimento de contestação 08/05/2025, após a comunicação feita pela autora, mas os valores encontrados nas contas beneficiadas, restituídos em 11 e 12/05/2025, foram ínfimos (ID 79193500 - Pág. 1). Em decorrência, a Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, e disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix, foi satisfatoriamente atendida pela ré.
9. Ademais, os empréstimos foram realizados com biometria facial e os valores transferidos não destoam do perfil da autora (ID 79193578 - Pág. 21 e 79193500 - Pág. 1/7), impedindo que o sistema de segurança do banco detectasse suspeita de irregularidade.
10. Destarte, conclui-se que a autora atraiu para si a responsabilidade pelo evento danoso, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido: Acórdão 1878674, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel da Silva, j. 17/06/2024.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso de PICPAY BANK e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Recurso da autora prejudicado.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 103/2021, artigo 41-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878674, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel da Silva, j. 17/06/2024.